Tribunal: TJDFT
Processo: 0712694-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hugo de Jesus Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 16171217) que, nos autos da ação de conhecimento (n. 0702115-29.2020.8.07.0018) ajuizada em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por não vislumbrar plausibilidade fática das alegações, pois uma das faturas questionadas está dentro da média de consumo do autor e a outra, mesmo mais elevada, é inferior à fatura do mês seguinte, que, todavia, não foi questionada judicialmente, o que demonstra que o consumo se encontra dentro do padrão. Ademais, o pronunciamento judicial fustigado salientou comunicado ostensivo da agravada no sentido de não suspender o fornecimento de água aos consumidores por inadimplência no período de vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. A ação tem como causa de pedir a disparidade entre os valores cobrados pela CAESB em duas faturas (dezembro/2019 e janeiro/2020), quando comparados com o consumo médio mensal da unidade residencial. Em suas razões recursais (Id 16171211, pp. 1-10), o agravante narra que, desde agosto de 2019, é locatário do imóvel em que foram emitidas as faturas de consumo por ele consideradas com medição excessiva. Indica haver, em outubro, efetuado o pagamento de R$ 366,43 (trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) e, em novembro, R$ 210,50 (duzentos e dez reais e cinquenta centavos) concernentes, respectivamente, aos meses de setembro e outubro daquele ano. As faturas seguintes, todavia, foram muito superiores à média, visto que a de novembro, com vencimento em dezembro, foi de R$ 723,38 (setecentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), e a de dezembro, com vencimento em janeiro, foi de R$ 1.404,00 (mil quatrocentos e quatro reais). Reafirma a desproporção das medições nesses dois meses em relação ao consumo médio, ao destacar que a fatura seguinte, a de janeiro de 2020, com vencimento em fevereiro, foi no valor de R$ 294,18 (duzentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos). Argumenta que a cobrança impugnada não representa o consumo familiar e realça a assertiva com o fato de que, entre os dias 28 de dezembro de 2019 e 6 de janeiro de 2020, estava fora de casa em viagem com a esposa. Afirma que não pagou as faturas questionadas e as impugnou administrativamente, sem sucesso. Aduz que contratou duas sociedades empresárias, que realizaram perícias no imóvel e atestaram a inexistência de vazamento interno. Reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e defende que as tarifas questionadas concedem vantagem manifestamente excessiva à empresa agravada, conduta vedada ao fornecedor de produtos e serviços (art. 39, V, CDC[1]). Assinala que a disparidade dessas tarifas com o consumo médio familiar mensal, em conjunto com os laudos técnicos, formam “conjunto probatório inequívoco do erro cometido pela Agravante” (Id 16171211, p. 7). Dispõe que o periculum in mora está presente no fato de que a ausência de provimento jurisdicional de caráter antecipado pode levar ao corte do fornecimento de água e, ainda, à inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Requer, em caráter liminar, que a agravada se abstenha de inscrever seu nome (do agravante) em cadastro de proteção ao crédito e de suspender os serviços de fornecimento de água. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, mantendo-se a antecipação dos efeitos da tutela até o julgamento de mérito. Preparo recolhido (Ids 16171218 e 16171219). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante juntou aos autos faturas correspondentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020 (Id 59528118, pp. 4-13). Cabe, de início, relevante apontamento: as cobranças são feitas por meio de boleto que, no canto direito superior, contém quadro com identificação “MÊS/ANO”, onde indicados dados referentes à época em que o consumo foi faturado. Logo abaixo, a data do vencimento, que se dá em dia do mês subsequente ao que ocorreu o faturamento. Assim, por exemplo, a fatura correspondente a 9/2019 tem vencimento em 10/10/2019 (Id 59528118, p. 4). A clareza do documento emitido pela empresa agravada faz sobressair o fato de que, conquanto o agravante, na petição inicial (Id 16171214, pp. 3-4), afirme ter havido excesso de cobrança nas faturas de novembro de 2019, com vencimento em dezembro de 2019 (R$ 723,38), e de dezembro de 2019, com vencimento em janeiro de 2020 (R$ 1.404,00), elementar análise dos documentos acostados ao processo de origem revela que ditos valores foram cobrados, respectivamente, nas faturas de dezembro de 2019, com vencimento em janeiro de 2020 (Id 59528118, p. 10), e de janeiro de 2020, com vencimento em fevereiro de 2020 (Id 59528118, p. 11). Não estão conformes, portanto, as alegações aduzidas na peça vestibular – quando contesta contas faturadas nos meses de novembro e dezembro de 2019 – e a prova documental apresentada pelo autor. Apesar disso, sem esforço invencível, pode-se compreender o interesse do agravante ao manejar a presente demanda, motivo pelo qual tem aplicação ao caso concreto a regra do § 2o do art. 322 do CPC: “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. De fácil compreensão também a decisão agravada que, embora cite faturas com vencimento em dezembro/2019, janeiro e fevereiro de 2010, a considerar os Ids nela mencionados, considera faturamento relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, como se verifica do seguinte trecho (Id 61617580, p. 2): Do exame das faturas, observo que, a conta com vencimento em dezembro, aponta consumo no patamar de 21, em 11/19 (id. 59528118 - Pág. 10). Já a fatura com vencimento em janeiro de 2020 revela consumo no nível 43 (id. 59528118 - Pág. 11). A fatura com vencimento em fevereiro, não impugnada, revela consumo de 67, em janeiro de 2020 (id. 59528118 - Pág. 12). Nesse contexto, constato que a cobrança de dezembro demonstra consumo dentro da média do requerente, já a de janeiro, a despeito de mais elevada, é inferior à seguinte que não é objeto de insurgência, a evidenciar que também se encontra dentro dos patamares de consumo. (sem os grifos no original) Além disso, os valores considerados pelo julgador monocrático são relativos ao histórico de consumo – “CONSUMOS FATURADOS EM” – e não ao consumo faturado no mês – “CONSUMO FATURADO”. Esclarecidos esses pontos, tem-se que, em dezembro de 2019 (fatura com vencimento em janeiro de 2020 – Id 59528118, p. 10), o consumo foi de 43m3, enquanto que em janeiro de 2020 (fatura com vencimento em fevereiro de 2020 – Id 59528118, p. 11), o consumo foi de 67m3. A cobrança para esses meses foi de, respectivamente, R$ 723,38 (setecentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) e R$ 1.404,00 (um mil quatrocentos e quatro reais). Em fevereiro de 2020 (fatura com vencimento em março de 2020 – Id 59528118, p. 12), o consumo medido foi de 25 m3. Para os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019, tomando por base o histórico de consumo ali indicado, foram registrados, respectivamente, os seguintes valores: 10, 12, 29 e 21 metros cúbicos. O máximo consumido até então foi de 29m3, e as faturas impugnadas registram volume consumido de 43m3 e 67m3, o que é representativo de quantidade em muito superior ao consumo médio. Registro dentro da média (25m3) voltou a ocorrer na fatura de fevereiro, a ser paga em março. Patente, de tal sorte, que nos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020 o consumo medido, segundo as faturas expedidas pela agravada, foi muito superior ao consumo médio. Essa elevação brusca no padrão de consumo pode resultar de erro na medição, falha no medidor ou qualquer outro problema técnico alheio ao consumidor. Mas não há, nos autos, prova do que possa ser. Não se descura da existência de relatórios técnicos (Id 16171216, pp. 1-4) apontando a falta de constatação de vazamento, mas esse fato, por si só, não aproveita ao agravante, afinal, se vazamento interno tivesse havido, seria de sua inteira responsabilidade. Ademais, excluída a hipótese de vazamento, permanece a possibilidade de que consumo excepcional tivesse havido, daí a cobrança a maior, conforme mediação do volume de água utilizado e que sofre naturais variações em período de férias escolares, quando recebidos hóspedes no imóvel ou por outras causas. Pelas razões expostas, tem-se que a esperada conclusão pela cobrança excessiva, não pelo consumo, mas por erro de medição ou problema técnico alheio ao consumidor, demanda dilação probatória, o que torna inviável a caracterização, nesta fase do procedimento recursal, do necessário requisito da probabilidade do direito para deferimento da tutela liminar. Desabonando a tese de que presentes estão os pressupostos necessários à concessão do pedido liminar, está também a resposta dada pela empresa agravada a reclamação protocolada pelo agravante: “de acordo com vistoria em 20/01/20, foi identificado hidrômetro com funcionamento normal, lacrado com leitura 1232 correta e sequencial. Assim a conta reclamada segue confirmada em seu valor original mantido” (Id 59528118, p. 15, processo originário). Este Tribunal já se manifestou sobre a concessão de tutela de urgência em casos como este, que demandam dilação probatória: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ABSTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. 1. A antecipação da tutela recursal para obrigar a agravada a abster-se de cortar o fornecimento de água pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Ante a inexistência de elementos mínimos que demonstrem que houve cobrança indevida na fatura, a alegação de falha na aferição do consumo deve ser esclarecida após a instrução probatória e o exercício do contraditório. 3. Ausentes a probabilidade do direito pleiteado e o perigo de dano, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1079013, 07155243420178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2018, publicado no DJE: 7/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Imprescindível, portanto, sejam produzidas provas hábeis a evidenciar que a cobrança realizada não se fez de forma correta. Se não o for, há de ser tida como de boa-fé e em conformidade a medição realizada e que se encontra, a priori, correta, segundo vistoria realizada pela CAESB (Id 59528118, p. 15). Como o agravante não se acautelou consignando em juízo o pagamento das faturas de consumo impugnadas, nem cuidou de apresentar elementos de convicção que, em exame liminar, permitam afirmar a probabilidade do direito por ele invocado, em princípio, é lícito à empresa agravada promover medidas voltadas à satisfação de seu crédito, como a inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastros protetivos de crédito. No que concerne ao alegado risco de suspensão do fornecimento de água, esse não há. Assim o afirmo porque a empresa recorrida, em plano de contingência disponibilizado para consulta em seu portal na internet, expressamente informa estar suspensa tal providência durante o período em que vigorar o estado de calamidade pública causada pela pandemia da Covid-19 no Distrito Federal. De qualquer sorte, se necessário for, deverá o recorrente postular tal benefício mediante requerimento administrativo endereçado à CAESB. Enfim, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, não se mostram presentes os requisitos necessários para concessão da tutela provisória recursal. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória formulado neste recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Na ocasião, solicite esclarecimento acerca da competência para o processo e julgamento da demanda promovida pelo agravante, em razão da previsão contida no art. 26, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei no 8.884, de 11.6.1994) V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;